Tribunal: STF
Processo: RE 1480770
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual conheci do recurso extraordinário e dei-lhe provimento, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no sentido de que as sociedades de economia mista delegatárias de serviço público essencial, de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca (doc. 90).



    O agravante sustenta, no entanto, que a decisão agravada deve ser reformada, sob o argumento de que:



    [...] ao desconsiderar o fato de a agravada ter sua atividade voltada ao lucro, possuir ações negociadas em Bolsa de Valores e efetuar a distribuição de vultosos lucros à acionistas privados, o Min. Rel. Cristiano Zanin, com a devida vênia, afastou, sem o necessário distinguishing, as teses de Repercussão Geral fixadas nos temas nº 508 e 1.140, as quais tratavam exatamente da questão ora apresentada (doc. 92, p. 7).



    Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada não se manifestou (docs. 94 e 96).  



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que, após a decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.479.602 RG/MG – Tema 1.297/RG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 16/4/2024, reconheceu a repercussão geral de controvérsia similar à discutida no presente caso. 



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema, impõe-se a anulação da decisão recorrida, para que os autos retornem à origem a fim de que seja aplicado o regime da repercussão geral em relação a este recurso extraordinário (arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil). Por oportuno, destaco os seguintes julgados cujas ementas transcrevo a seguir:



    Direito tributário. Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ipva. Responsabilidade do credor fiduciário. Tema 1153. Devolução dos autos à origem. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no ARE 1.355.870-RG, paradigma do Tema 1.153 (‘Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária’). 2. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC (ARE 1.358.931 AgR-ED-EDv/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barrosos, Plenário, DJe 5/5/2023 – grifei).



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC. 1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional remanescente nos autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.145 da repercussão geral referente à ‘possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória’. O feito paradigma desse tema é o RE nº 1.283.360/AC, Rel. Min. Rosa Weber. 2. Ambas as Turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes (RE 1.301.236 AgR-ED/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/3/2022 – grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 05.07.2023. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIIÇÃO PELO RPPS. IMPOSSIBILIDADE. RECENTE REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO À CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.426.306-RG. TEMA 1254. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Recentemente, o Plenário desta Corte, no julgamento do mérito do RE 1.426.306-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 27.06.2023, Tema 1254, com reafirmação da jurisprudência desta Corte, fixou a seguinte tese: ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público’. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1254 da repercussão geral (RE 1.425.534 AgR-ED/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2023 – grifei).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, colaciono ementa de julgado recente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.297. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: BENS AFETADOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA (RE 1.475.782 AgR-ED/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/5/2024).



    Posto isso, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator